Tribunal: TJMT
Processo: 0002299-02.2013.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0002299-02.2013.8.11.0037 – CLASSE 198 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE
Apelante: HOSPITAL GERAL UNIVERSITÁRIO
Apelado: JUAN MURILO SANTIAGO BARBOSA, representado pelos genitores MARLUCIA SANTIAGO e JOSE ANTONIO BARBOSA
Número do Protocolo: 0002299-02.2013.8.11.0037
Considerando que o presente feito envolve interesse de incapaz, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer (CPC, art. 178, II).
Após, voltem-me conclusos.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 18 de abril de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator